Tribunal: TJDFT
Processo: 0707511-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0707511-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal, nos autos no 0041123-15.2010.8.07.0015, que rejeitou a exceção de pré-executividade. Narra o agravante que: "Cuida-se de execução fiscal, ajuizada em 06 de abril de 2010, pelo Distrito Federal em face de Grupo OK Construções e Incorporações LTDA, 4 objetivando o pagamento de créditos tributários decorrentes de IPTU e TLP, referentes aos anos de 2008 e 2009, representados pelas inscrições de n.os 50135583071, 50135583080, 50136261132, 50137536500, 50138639671, 50136261124, 50137536470 e 50138639647. 5. Em 26 de outubro de 2010, o executado apresentou petição, registrada sob o ID N.o 44559057, págs. 03-07, informando que os débitos estariam parcelados no REFAZ III (Débitos até 31/12/2007) e, ainda, que teria aderido ao parcelamento da Lei Complementar n.o 432/2010, com relação aos débitos referentes aos anos de 2008 e 2009, requerendo, assim, a suspensão do feito. 6. O Distrito Federal foi, então, intimado para se manifestar sobre a petição do Executado, tendo apresentado, em 14 de dezembro de 2010, manifestação, registrada sob o ID n.o 44559057, págs. 23-24, afirmando que o pedido de suspensão do feito deveria ser indeferido, porque uma parte dos créditos estariam aguardando deferimento de parcelamento (situação 32) e a outra parte estaria com a sua exigibilidade plena (situação 38), requerendo a citação do executado. 7. Durante o período de 28 de setembro de 2012 até 06 de junho de 2018, o processo executivo ficou inerte, sem qualquer movimentação processual. Ou seja, o feito ficou parado durante 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses. 8. Assim, ante a flagrante ocorrência de prescrição intercorrente, a empresa executada apresentou exceção de pré-executividade, conforme se infere do documento registrado sob o ID n.o 44559057, págs. 44-49. 9. O Distrito Federal, através da petição registrada sob o ID N.o 44559057, págs. 51-57, apresentou impugnação à exceção de pré-executividade, alegando que não teria ocorrido a prescrição intercorrente, pois (i) não teria havido decisão determinando a suspensão e/ou arquivamento do feito, que no seu equivocado entendimento, seria pressuposto da prescrição intercorrente; (ii) que teria havido a suspensão processual do feito, em razão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão de parcelamento, motivo pelo qual não houve fluência de prescrição, juntando para comprovar suas alegações – parcelamento – apenas as telas SITAF; (iii) que o processo executivo estaria englobado na concentração de todos os atos processuais de execução do processo-mãe, n.o 2011.01.1.045100-5, motivo pelo qual o feito teria ficado paralisado." A decisão impugnada foi assim lançada: "Trata-se de Exceção de Pré-Executividade oposta pelo GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A em face da ação execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL. Em suas alegações, a excipiente sustenta, em síntese, a ocorrência da prescrição em razão da inércia do exequente. Assevera que a última manifestação da Fazenda Pública foi em 26/09/2012, não impulsionando o feito desde então (ID. 44559057 - p. 49/54). O excepto manifestou-se refutando a alegação, porque os créditos tributários em discussão ficaram com exigibilidade suspensa nos seguintes períodos: 1) CDA no 5-0135583080: de 07/10/2010 a 17/03/2011, de 03/08/2011 a 07/10/2011 e de 24/01/2013 a 15/04/2013; e 2) de 10/06/2011 a 23/09/2011 e de 25/01/2013 a 15/04/2013, bem como houve concentração da prática de todos os atos processuais da execução nos autos do processo pai (2011.01.1.04100-5). Requer, assim, a rejeição da Exceção de Pré-Executividade (ID. 44559057 - p. 62). Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. DECIDO. A prescrição intercorrente é modalidade de prescrição ligada à agilidade processual; evita desídia da parte e leva à extinção da pretensão executiva. Assim, seu reconhecimento exige a paralisação do processo por fato imputável ao autor/credor, ou seja, sua inércia e/ou negligência para com o andamento do feito. Tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga, na verdade, a um implícito dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. A sanção, contudo, é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulmina-se o próprio direito de crédito de natureza tributária. Verifica-se que o presente feito é abrangido pelo processo pai 2011.01.1.045100-5 (0064203-71.2011), no qual foi foi efetivada a citação e penhorados bens sem que se reconhecesse a prescrição intercorrente, como já decidido nos referidos autos. De qualquer modo, mesmo que tais situações não houvessem se concretizado, uma apreciação atenta do caso vertente fulminaria qualquer dúvida. A contagem do prazo da prescrição intercorrente, por sua vez, pressupõe o encerramento do prazo de suspensão de 1(um) ano previsto no art. 40, § 2o, da LEF. E, ao contrário do que afirmado pelo excepto, o referido prazo deve ser contado, desde a data em que a Fazenda Pública teve ciência, de que o devedor não foi não foi localizado ou que não foram encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, independentemente de decisão judicial, com fundamento no art. 40, caput, da Lei no 6.830/80 e no acórdão proferido pelo STJ em sede de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Na hipótese presente, verifica-se que a Fazenda Pública promoveu o andamento do feito em todas as ocasiões em que foi instada para tanto, como se vê da petição protocolada em 09/10/2010 (ID. 44559057 - p. 26/27). Nesse diapasão, eventual paralisação decorreu exclusivamente de motivos inerentes aos mecanismos de justiça, atraindo a incidência da Súmula 106/STJ. Por consequência, não merece acolhimento a irresignação do executado. Ante o exposto, REJEITO a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Intimem-se." Alega que “o exequente, ora agravado, apenas alegou em sua impugnação à exceção de pré-executividade que o feito executivo, sub judice, estaria abrangido pelo processo pai, sem, contudo, juntar qualquer documento comprobatório de sua alegação.” Aduz que “para o início da contagem da prescrição intercorrente é desnecessário o ato de arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de paralisação do feito” e que “a simples paralisação do feito, por período superior a um, acarreta o início da contagem do prazo prescricional.” Afirma que, “tendo o feito ficado paralisado por 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses sem qualquer manifestação, seja da Fazenda Pública, seja do Juízo, indubitável que se operou a prescrição intercorrente na espécie, impondo-se a reforma da decisão agravada.” Ressalta que “a simples leitura do feito executivo comprova que a Fazenda Pública não apresentou nenhuma manifestação requerendo o andamento do feito, deixando-o paralisado por mais de 5 anos” e que “a paralisação do feito não pode ser atribuída, exclusivamente, ao Judiciário, pois importaria em retirar o dever imprescindível do Fisco de acompanhar todos os atos processuais e pré-processuais.” Destaca ainda “que os débitos cobrados na execução fiscal, são decorrentes de IPTU e, portanto, não havia motivos hábeis para que a Fazenda Pública não tivesse pedido a penhora dos imóveis que deram origem à cobrança, dada a natureza propter rem do IPTU” e que “ainda que se admita que o Poder Judiciário tenha contribuído para a paralisação do feito, tal paralisação não decorrer exclusivamente de motivos inerentes aos mecanismos da justiça, restando afastada a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.” Requer a atribuição de efeito suspensivo. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 33413037). A alegação de que não existe comprovação de que a execução estaria abrangida pelo “Processo Pai” e que a agravante não teria conhecimento da referida abrangência não encontra fundamento. A sentença proferida na ação cautelar de arresto proposta pelo Distrito Federal sob o n 2011.01.1.232350-0 nomeou a Execução Fiscal n 2011.01.1.045100-5 (0064203-71.2011.8.07.0015) para centralizar todos os atos de execução subsequentes ao arresto (ID 43134396 dos autos da referida execução “Processo Pai”). Dos autos da Execução Fiscal n 0064203-71.2011.8.07.0015 (Processo Pai) consta a determinação de concentração da prática de todos os atos processuais de execução a fim de facilitar o grande volume de processos em curso contra o mesmo devedor pelo débito consolidado. Conforme bem abordado na decisão (datada de 26/02/2014): A medida, de plena ciência das partes, também as favorece, já que poderão concentrar nestes autos os seus pedidos em relação a todas as ações vinculadas ao débito, utilizando-se de procedimentos únicos, e sem necessidade de repeti-los em cada um dos milhares de autos físicos existentes, exceto se, por alguma peculiaridade do caso concreto, for necessária atuação individualizada. A farta documentação acostada pelo Distrito Federal e, não só, as já conhecidas manobras de recalcitrância ao pagamento de tributos perpetradas por Luiz Estevão de Oliveira Neto, individualmente e na direção das empresas que integram o grupo econômico denominado ‘Grupo OK’, sobretudo os decorrentes de obrigações tributárias relacionadas ao IPTU, TLP, e IPVA, desde o exercício de 1992, portanto, há mais de 22 anos, que correspondem a cerca de R$ 152.625.261,03 (cento e cinquenta e dois milhões e seiscentos e vinte e cinco mil e duzentos e sessenta e um reais e três centavos) em dívida ativa ajuizada, revelam a postura e práxis adotadas para a condução dos seus negócios empresariais para a consecução dos seus objetivos, dentre os quais o de dificultar reiteradamente, por meio de artifícios fraudulentos, o recebimento do crédito público. Na referida decisão foi determinada a penhora por meio do sistema RENAJUD de veículos da ré, obras de arte e objetos suntuosos existentes na residência de Luiz Estevão de Oliviera Neto. Não bastasse isso, a agravante peticionou informando ter conhecimento da centralização dos atos executivos, in verbis: “Cuida-se de execução fiscal nomeada, aleatoriamente, para centralizar todos os atos de execução que envolvam o Grupo OK e o Distrito Federal. As execuções ora centralizadas têm por objeto a cobrança de débitos de IPTU/TLP.” (ID 43134616, p. 2 do Processo Pai) Em decisão de 21/05/2014 foi deferida a penhora dos imóveis arrolados pelo Distrito Federal, constando a observação de que a penhora se refere ao débito consolidado do devedor e toda a relação de processos abrangidos pela demanda, os quais ganharam tramitação concentrada (ID 43135011 do Processo Pai). O processo também está na relação de processos integrantes do grupo econômico indicados pelo Distrito Federal (ID’s 43135023 e 43135025, p. 10). Em decisão datada de 17/12/2018 foi deferido pedido de penhora no rosto dos autos do Precatório n 139/1997, com curso na CORPRE (ID 43138030 do Processo Pai). Em 08/11/2019 foi deferida penhora do precatório n 2002.00.2.0032514 (ID’s 49439515 e 49881700 do Processo Pai). Em 24/06/2020 foi deferida a penhora de imóvel matricula n 32.557, no 2o Ofício de Registro de Imóveis (ID 62499591 do Processo Pai). Em 17/08/2020 foi determinada penhora no rosto do autos de outros precatórios do grupo econômico (n’s 0009044-72.2003.8.07.0000 e 009643-45.2002.8.07.0000) e indisponibilidade de ativos de 62 pessoas listadas pelo DF (ID 67896829 do Processo Pai). Em decisão datada de 27/08/2021 foi determinada a suspensão do feito diante do parcelamento administrativo do débito (ID 100827347 do Processo Pai). Assim, considerando o conhecimento da agravante quanto a existência de atribuição de feito para concentração dos atos constritivos (Processo Pai) e inexistência de paralisação do feito pelo prazo de cinco anos, o que evidencia ausência de verossimilhança nas alegações e do direito pretendido, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 5 de abril de 2022